Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000677-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KELVIN DE MATOS MILIONI - CPF: 127.151.966-60 (ADVOGADO), RITA MARIA VARRESE ARAUJO - CPF: 002.806.701-09 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –CONSTITUIÇÃO EM MORA –
LIMINAR DEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO IRREGULAR NA APRENSÃO DO BEM - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – DESCABIMENTO
– ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

“o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor, como no caso em tela.

Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença.

No caso em tela, o juiz do feito, após a apreensão do bem procedeu à reversão da ação de execução em busca e apreensão, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade na apreensão.

Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância.

O
“mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ”
(N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000677-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RITA MARIA VARRESE ARAUJO

AGRAVADO: OMNI FINANCEIRA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RITA MARIA VARRESE ARAUJO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a
Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no
1036503-91.2023.8.11.0041,
proposta pela
OMNI FINANCEIRA S/A
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Alega que apreensão do veículo ocorreu de maneira irregular, posto que houve a

conversão do processo para ação de execução pelo juízo do feito, assim questiona a nulidade da apreensão do veículo, já que não seguiu o rito processual da ação de execução.

Registra que “no procedimento de execução, a praxe é a realização da penhora como etapa fundamental para a satisfação do crédito do exequente. Contudo, conforme evidenciado nos autos, a apreensão do bem em questão ocorreu sem a devida observância desse procedimento específico”.

Aduz que a
mora debitoris
é uma questão de ordem, e que neste caso encontra-se descaracterizada diante da exigência de encargos ilegais – de juros por estar acima da taxa média de mercado praticada pelo BACEN.

Registra que em consulta ao site do Banco Central – BACEN, baseado na taxa média autorizada no mês em que foi celebrado o contrato, na modalidade Pessoa física – Aquisição de Veículos, a taxa média do mercado para as Instituições Financeiras aplicar aos consumidores era de 28,08% ao ano, entretanto o Banco praticou no contrato de financiamento a taxa excessiva de 54,11% ao ano.

Registra que
o Agravante também tem o direito de revisar o contrato e reduzir os encargos aos limites legais, sendo inadmissível que sofra prejuízos pelo ajuizamento da ação judicial.

Alega que no caso
sub judice,
como se vê na cláusula encargos financeiros da cédula de crédito bancária, há a previsão de juros acima da média de mercado, de modo que estamos diante da exigência de encargos financeiros ilegais durante o período de normalidade contratual, e, isto descaracteriza a mora
debitoris.

Defende que os requisitos para o deferimento da liminar se fazem presente, objetivamente, os requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", a justificar o deferimento da medida ora pretendida, sobretudo quando a demora na prestação jurisdicional ocasionará gravame potencial ao recorrente.

Requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito o provimento do Recurso, julgando
abusivo os juros remuneratórios, afastando a mora e, consequentemente, determinando a restituição do veículo objeto do contrato, sob pena de multa diária R$ 1.000,00. Alternativamente, julgue irregular a apreensão do veículo, determinando que a instituição financeira proceda com a imediata restituição do bem ao agravante.

A tutela recursal restou parcialmente deferida, tão somente para conceder a justiça gratuita (id no 20002586)

Contrarrazões apresentadas (id no 203336179) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
RITA MARIA VARRESE ARAUJO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a
Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no
1036503-91.2023.8.11.0041,
proposta pela
OMNI FINANCEIRA S/A
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Alega que apreensão do veículo ocorreu de maneira irregular, posto que houve a

conversão do processo para ação de execução pelo juízo do feito, assim questiona a nulidade da apreensão do veículo, já que não seguiu o rito processual da ação de execução; que

“
no procedimento de execução, a praxe é a realização da penhora como etapa fundamental para a satisfação do crédito do exequente. Contudo, conforme evidenciado nos autos, a apreensão do bem em questão ocorreu sem a devida observância desse procedimento específico”;
que a
mora debitoris
é uma questão de ordem, e que neste caso encontra-se descaracterizada diante da exigência de encargos ilegais – de juros por estar acima da taxa média de mercado praticada pelo BACEN; que
em consulta ao site do Banco Central – BACEN, baseado na taxa média autorizada no mês em que foi celebrado o contrato, na modalidade Pessoa física – Aquisição de Veículos, a taxa média do mercado para as Instituições Financeiras aplicar aos consumidores era de 28,08% ao ano, entretanto o Banco praticou no contrato de financiamento a taxa excessiva de 54,11% ao ano.
Requer o provimento do Recurso, julgando
abusivo os juros remuneratórios, afastando a mora e, consequentemente, determinando a restituição do veículo objeto do contrato, sob pena de multa diária R$ 1.000,00. Alternativamente, julgue irregular a apreensão do veículo, determinando que a instituição financeira proceda com a imediata restituição do bem ao agravante.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Quanto ao procedimento de apreensão de veículo

não prospera, os argumentos da agravante, posto que houve a conversão da ação de busca e apreensão em execução de ofício pelo juízo, fazendo constar que “
no curso do processo executivo, sendo encontrado o bem, o autor poderá postular pela busca apreensão revertendo a ação ou penhora com remoção do bem.”
Id no 136894245

Cumpre expor o disposto no artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 4o - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer
, nos mesmos autos,
a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

E ainda o art. 5o do Decreto-Lei 911/69, que prevê:

" Art. 5o. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução".

Como se vê, o Decreto-Lei no. 911/69 permite ao credor utilizar-se da ação de busca e apreensão ou da ação de execução, trata-se, portanto, de uma faculdade do credor fiduciário, não podendo ser realizada de ofício.

Ainda, cumpre esclarecer que as leis pertinentes ao caso são silentes acerca da possibilidade de tal conversão em ação de execução seja realizada de ofício.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE
- ART. 4o DO DECRETO LEI No 911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução,
o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença
. (TJMT - N.U 1003265-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO
-
DESCABIMENTO
- FACULDADE DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O artigo 4o do Decreto-lei 911/69,
confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva
, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo,
não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha
. (TJMT - N.U 1008100-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Entretanto, no caso em tela,

o juiz do feito, após a apreensão do bem (id no 137840429)

procedeu

à reversão da ação de execução em busca e apreensão (id no 138001139),

motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade na apreensão.

Ademais, analisando os autos de origem, verifica-se que a
s partes celebraram uma
Cédula de Crédito Bancário no 1.00340.0000366.23, em 22/05/2023, no valor de R$ 38.663,45, que deveria ser paga em 48 parcelas de R$ 1.969,95, vencendo-se a primeira em 22/06/2023 e a última em 22/05/2027. Para garantir o pagamento da dívida, o Réu alienou fiduciariamente à Autora o veículo MARCA/MODELO: FIAT/MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. G.

Ocorre que diante da inadimplência da agravante parte Ré não cumpriu com o acordado, dando ensejo a uma dívida de R$ 50.645,78 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), e a

a instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão, sendo deferida a medida liminar (id no130435672

– autos de origem)

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69.

E tais requisitos restaram
devidamente preenchidos
pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem, já que juntou o contrato (Id no 130076060), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente, bem como a comprovação da constituição em mora da parte agravante (Id no 130074935)

Porém, quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à taxa de juros acima da média de mercado, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que nem mesmo o
“mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ”
(N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DE LIMINAR, SOB A ASSERTIVA DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – TEMÁTICA QUE NÃO INTEGRA A DECISÃO COMBATIDA, A QUAL SE LIMITOU A DEFERIR O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – APRECIAÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NESTE MOMENTO PROCESSUAL QUE ACARRETARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresenta qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.
A decisão a quo cuidou, tão somente, de deferir a busca e apreensão de veículo diante da demonstração da inadimplência e constituição em mora do devedor, não sendo possível a análise, diretamente em grau recursal (per saltum), de eventual abusividade na cobrança dos encargos da normalidade em razão da vedação de supressão de instância - regra que decorre do princípio do duplo grau de jurisdição -, cabendo, assim, ao recorrente, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau.

(N.U 1014587-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
”

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. (...) 1. Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. 2.
O Tribunal de Justiça não pode analisar matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa”
(TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1015554-14.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 07/07/2020).

Assim, correta a decisão singular ao deferir a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário, de modo que resta prejudicado os demais pedidos do Recorrente, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesse ponto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024